Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. LEVANTAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE.

1. Considerando a ausência de concessão de efeito suspensivo à execução, que ocorre no interesse do credor e é destinada à satisfação do débito exequendo, nada impede o imediato levantamento dos valores penhorados.

2. Recurso conhecido e provido.